Tribunal: TJMT
Processo: 0004625-37.2018.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004625-37.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), VITOR GOMES BARRETO - CPF: 004.147.311-66 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, LEI Nº. 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ALMEJADA A
REDUÇÃO DA PENA BASILAR
– IMPOSSIBILIDADE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE VALORADA – 2)
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE – CERTIDÃO CARTORÁRIA DISPENSÁVEL - ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT E SÚMULA 636 STJ – 3)
MODIFICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO –
INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – 4)
REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE
SUSPENSÃO
DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– VIABILIDADE -APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Não constitui elemento inerente
à caracterização do delito de embriaguez ao volante a colisão automotiva que causa prejuízo a terceiro, razão pela qual mostra-se incabível afastar a valoração negativa da consequência do crime, quando da dosimetria da pena-base.

2)
Desnecessário juntar nos autos certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior para o reconhecimento de maus antecedentes ou reincidência, porquanto a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para tal finalidade. Inteligência Enunciado nº. 18 do TJMT e Súmula 636 do STJ.

3)

Apesar do
quantum
da pena permitir a fixação do regime de aberto, em razão da reincidência e da presença de circunstâncias judiciais negativas, mais adequado o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2°, alínea “c” c/c artigo 59, ambos do Código Penal.

4)

A penalidade de
suspensão
da
habilitação
para dirigir veículo deve guardar estrita proporção com a pena corporal, impondo-se a sua redução quando não observada a regra da proporcionalidade.

5)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Vitor Gomes Barreto
visando a reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, nos autos n. 0004625-37.2018.8.11.0011, código 266208, que o condenou pela prática do delito tipificado no
art. 306,
caput,
da Lei nº 9.503/97
, à pena de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, bem como ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, restando
substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito
, consistente no pagamento de
dois salários mínimos
a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal local, além de
suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor pelo período de
1 (um) ano.

Inconformada, a defesa do apelante requer reforma da sentença para que se proceda: o redimensionamento da pena, com afastamento da consequências do crime; b) exclusão da agravante de reincidência; c) modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto, e; d) diminuição do tempo de proibição para dirigir (id. 26198001).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
(id. 26198003).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifesta pelo
desprovimento
do apelo (id.
32172488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia que no dia 22/12/2018, por volta das 10h15min, na comarca de Mirassol D’Oeste-MT, Vitor Gomes Barreto com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduziu seu veículo automotor e colidiu com outro veículo em razão do seu estado.

No dia dos fatos, a guarnição policial foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito em um cruzamento, pois o denunciado não havia respeitado a preferencial e a sinalização “pare”.

Ao abordar o denunciado, a polícia militar constatou sua embriaguez, vez que exalava forte odo etílico, com fala alterada e descompassada apresentava desordem nas vestes, de modo que lhe deram imediata voz de prisão em flagrante.

Por tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia para condená-lo nos termos da sentença, razão pela qual o apelante postula o que segue:

1)

Do decote da valoração negativa das consequências do crime

De proêmio, a defesa pugna pela redução da pena basilar fixada na primeira fase da dosimetria da pena, mediante afastamento da valoração negativa das consequências do crime, ao argumento de que a própria vítima teria afirmado que o crime não lhe trouxe maiores dissabores e que o veículo era segurado, de modo que não experimentou prejuízo.

No entanto, analisando atentamente o r. édito judicial reprochado, percebe-se que o inconformismo da Defesa não é pertinente.

Extrai-se da r. sentença que na primeira fase de individualização da pena o d. magistrado a quo recrudesceu as consequências do crime ao argumento
“que elas foram graves, tendo em vista ter se envolvido em acidente de trânsito, o qual causou prejuízo de cerca de R$2.000,00(dois mil reis) a vítima”
(id. 26197999).

Segundo a testemunha Amanda Oliveira da Silva, envolvida no acidente, apesar do estrago em seu veículo não ter sido tão grande, a mesma sofreu um prejuízo em torno de 2.000,00 (dois mil reais) para acionar o seguro do veículo para realizar o conserto das avarias causadas pela colisão.

Percebe-se que o dano suportado pela testemunha (sofrer um acidente de veículo automotor e prejuízo financeiro) não constitui elemento inerente à caracterização do delito de embriaguez ao volante, e é de se ver que um veículo batido perde consideravelmente seu valor de revenda, destarte, não pode considerar apenas o prejuízo imediato, razão pela qual a valoração desta circunstância deve ser desfavorável.

Neste sentido, traz-se à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 STJ. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MACULADAS. PENA-BASE REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O alto índice de embriaguez, aferido por meio do exame de alcoolemia, justifica a exasperação da pena-base em face da análise desfavorável da culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, pois oferece maior risco à segurança do trânsito. 2.
No presente caso, o condutor do veículo, sob o efeito de álcool, atravessou o gramado da praça rotatória, vindo a interceptar o automóvel da testemunha, provocando acidente de trânsito, fato que extrapola a normalidade e autoriza a análise desfavorável das circunstâncias do crime, a justificar a aplicação da pena-base acima do mínimo legal.
3. Nos termos da Súmula nº 444 STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. 4. Considerando o posicionamento da doutrina e da jurisprudência pátrias quanto à incidência da fração de 1/6 da pena para cada atenuante ou agravante apresentada, verifico, que nesta fase, mostra-se adequada a atenuação da pena-base, à razão de 1/6 (um sexto), pela presença da atenuante da confissão espontânea. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 20180310012152 DF 0001190-90.2018.8.07.0003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 07/02/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/02/2019 . Pág.: 317/333)

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COLISÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALDIADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA E PROVA ORAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO CORRETA. 1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de embriaguez ao volante, sobretudo pelas declarações da vítima e do policial condutor do auto de prisão em flagrante, aliado ao teste de alcoolemia juntado aos autos, não há falar em absolvição por ausência de provas. 2.
A colisão provocada pelo agente na condução de veiculo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica, autoriza a valoração desfavorável das circunstancias do crime.
3. Recurso conhecido e desprovido
(TJ-DF 20160310053355 DF 0005208-28.2016.8.07.0003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 22/03/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/04/2018 . Pág.: 185/199).

Razão pela qual
mantenho
, pois, afastada a neutralidade da circunstância judicial da circunstância do crime.

2)

Do afastamento da agravante de reincidência

No mais, a defesa pretende afastar
reincidência
reconhecida em desfavor do apelante, ao argumento de que juízo
a quo
teria apenas indicado o código do processo e a suposta data de seu trânsito em julgado, sem se preocupar se a pena foi ou não cumprida, se houve ou não o transcurso do período depurador; questiona ainda a ausência de certidão emitida pelo sistema de Justiça comprovando o trânsito em julgado do título condenatório.

In casu,
nota-se que o juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência através de lista de antecedentes criminais, mencionando o código do processo (n° 248477) pelo qual o apelante possui condenação anterior à prática do delito sob análise, com trânsito em julgado (dia 11/04/2018).

Pois bem. Estabelece o
enunciado n.º 18
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência

desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
".

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

De acordo com a justificativa apresentada para a aprovação do enunciado, em decorrência da evolução dos meios de informação, notadamente após o surgimento da internet, a certidão cartorária de trânsito em julgado da condenação anterior passou a constituir dado desnecessário à configuração da reincidência ou maus antecedentes criminais.

De fato, em tempos onde a tecnologia nos fornece informações em tempo real como ocorre hodiernamente, é um verdadeiro contrassenso desprestigiar meios modernos de obtenção de dados, dando preferência a método arcaico, antieconômico e obsoleto de certificação da vida pregressa do acusado, via certidão cartorária.

Evidentemente não se pode limitar aprioristicamente a busca pela verdade real a formas processuais estanques, visto como o próprio juiz detém poder suplementar de produção probatória.

O artigo 156 do Código de Processo Penal estabelece essa prerrogativa, em razão da adoção do sistema acusatório misto de produção probatória, enfatizando:

"
Art. 156 – A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – Ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida.
"

Está o Magistrado amparado, ainda, pela expressão do princípio da persuasão racional para a formação de seu convencimento, elemento trazido da esfera de interpretação do artigo 155 do Código de Processo Penal, que estabelece:

“
Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
”

Aplica-se ao caso,
mutatis mutandis
, o raciocínio esposado pela Suprema Corte a respeito do tema, e que restou assim ementado:

“
Penal e processo Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes e identidade falsa – arts. 33, da Lei n. 11.343/2006, e 307, do Código Penal.
Reincidência atestada por ficha de antecedentes criminais. Busca da verdade real. Não subordinação a formas rígidas
. Decisão monocrática não recorrida no Tribunal a quo. Supressão de instância. 1. A busca da verdade real não se subordina, aprioristicamente, a formas rígidas, por isso que a afirmação da reincidência independe de certidão na qual atestado cabalmente o trânsito em julgado de anterior condenação, sobretudo quando é possível provar, por outros meios, que o paciente está submetido a execução penal por crime praticado anteriormente à sentença condenatória que o teve por reincidente. 2.
In casu, a Ficha de Antecedentes Criminais do paciente revela anterior condenação penal transitada em julgado e em fase execução, emergindo daí o acerto do Tribunal de Justiça ao assentar a reincidência
(art. 61, I, do CP), além do que restou cioso ao verificar o não transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64 do CPP, entre a data do cumprimento da pena pelo crime do art. 10 da Lei n. 9.437/97 e da sentença que o condenou posteriormente por tráfico de entorpecentes e identidade falsa (arts. 33, da Lei n. 11.343/2006, e 307, do Código Penal), conforme se infere do acórdão dos embargos de declaração interpostos da apelação: 'Conforme se vê da Folha de Antecedentes Criminais [...], houve uma condenação penal em desfavor do ora embargante, processo nº 024.99.183350-0, referente ao delito previsto no art. 10 da Lei nº 9.437/97, que transitou em julgado em 17/08/2002. De fato, não há informação, no referido documento, se o trânsito em julgado se deu na data mencionada para ambas as partes, ou se ocorreu em datas distintas para o réu e para o representante do Parquet. No entanto, tal dado se torna prescindível ante a informação, constante da própria FAC, de que a referida condenação estava em fase de execução, demonstrando que a decisão já havia transitado definitivamente em julgado, podendo ser considerada para fins de reincidência'.
(...)”
(STF, HC 116301, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2014 PUBLIC 11-02-2014)
–
Destaquei.

Cuida-se de uma construção jurisprudencial, encabeçada, sobretudo, pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem admitido inclusive pesquisas a sítios de automação de pesquisa de antecedentes criminais como forma de suplantar a ausência de certidão cartorária da reincidência. Veja-se, a respeito:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) - Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do Código Penal, por ter o paciente condenação definitiva anterior. A defesa sustenta que não houve prova da reincidência do paciente, pois inexiste nos autos certidão de trânsito em julgado, mas apenas documentos retirados da internet.
É de ser mantido, porém, o incremento da pena decorrente da agravante retromencionada, pois 'a jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido
”

(AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015). (
...) - Habeas corpus não conhecido.
”
(STJ, HC 288.456/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015). – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO (44 PORÇÕES DE CRACK). CERTIDÃO CARTORÁRIA JUDICIAL PARA COMPROVAR OS MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. 2. Agravo regimental improvido”.
(STJ, AgRg no AREsp 549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015)

Nesse sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

“(...)
embora não subsistam nos autos certidão comprovando a reincidência do agente, o órgão acusatório desincumbiu-se do seu ônus comprobatório ao apresentar extrato retirado do site deste Sodalício, no qual consta, inclusive, a data do trânsito em julgado da ação pretérita. Soma-se, ainda, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a inexistência de apontamento legal quanto aos meios de provas considerados válidos para configuração da agravante supramencionada. Escorreito, portanto, o afastamento da benesse prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006. Recurso Desprovido.
”
(TJMT, Ap 174383/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 07/04/2015)

“Deve ser mantida a agravante da reincidência, mesmo que não consta dos autos nenhuma certidão de trânsito em julgado em desfavor do apelante, mas em consulta ao site eletrônico do Tribunal de Justiça verifica-se que o apelante possui uma condenação pelo delito de tráfico, com trânsito em julgado em 04 de agosto de 2010, bem como inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena.
”
(
TJMT, Ap 153011/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/6/2016, Publicado no DJE 01/7/2016)

Ressalta-se ainda o entendimento sumular n. 636 Superior Tribunal de Justiça:
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.
STJ. 3ª Seção. Aprovada em 26/06/2019, DJe 27/06/2019.

Assim, certificada a idoneidade da prova da reincidência, no caso, com amparo no número do processo em que é possível consultar todos os dados da condenação anterior transitada em julgado, improcede o pedido da defesa, sendo imperativa a manutenção da agravante da reincidência.

3)

Da mudança para regime de pena mais brando

Outrossim, em que pese o pleito de modificação do regime prisional, do semiaberto para o aberto, as circunstâncias do caso concreto impedem tal intenção.

Mesmo que a pena do réu tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, isto é, em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em virtude da reincidência e de circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e consequências do crime), mais adequado a prevenção e repressão do crime o regime semiaberto, consoante art. 33, §2°, alínea “c”, e §3°, do Código Penal.

Nesse sentido, o julgado a seguir,
verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL (...) – 4. ALMEJADO O
ABRANDAMENTO
DO
REGIME

PRISIONAL
DO SEMI
ABERTO
PARA O
ABERTO
– MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – APELANTE REINCIDENTE E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AFERIDA DESFAVORAVELMENTE À SUA PESSOA – NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO
REGIME
MAIS RIGOROSO – 5. APELO DESPROVIDO. (...) 4
. O
regime
de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, §§ 2º, b e 3º da Lei Material Penal, uma vez que a reincidência do apelante e a existência de circunstância judicial desfavorável à sua pessoa indicam a necessidade de um
regime
mais gravoso
. 5. Apelo desprovido. (N.U 0004598-51.2014.8.11.0025, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018,Publicado no DJE 08/06/2018).

Deste modo,
mantenho
o regime semiaberto para o cumprimento inicial de pena, como arbitrado na sentença.

4)

Da redução da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor

Ainda no que concerne ao apelo defensivo, tenho que assiste razão ao apelante quanto à pretendida redução do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

No caso em comento, verifica-se da sentença que a magistrada singular aplicou pena cor pena corpórea, concernente ao ilícito disposto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, 53 (cinquenta e três) dias-multa, restando substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente no pagamento de dois salários mínimos, e
suspensão da habilitação suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 1 (um) ano.

Como cediço, a pena acessória de suspensão ou de proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor insere-se no campo de discricionariedade vinculada do magistrado, devendo guardar correspondência proporcional e razoável à sanção imposta na sentença condenatória, respeitando-se os limites mínimo e máximo previstos no artigo 293 do CTB, de seguinte teor:
“a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO AMPLAMENTE UTILIZADO NA SENTENÇA – REQUERIDA A REDUÇÃO DO PERÍODO DE
SUSPENSÃO
DA
HABILITAÇÃO
PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – SANÇÃO ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a confissão deve ser reconhecida sempre que for utilizada como elemento de convicção do julgador, não importando se for judicial ou extrajudicial, simples ou qualificada, ou mesmo se houve retratação.
A pena acessória de
suspensão
da
habilitação
para dirigir veículo automotor deve ser fixada em proporcionalidade à sanção corporal imposta na sentença condenatória.
Preenchidos os requisitos delineados nos art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.
(N.U 0006245-66.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019).

Nessas condições, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade reduzo a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o período de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de modo que espelha compatibilidade com a pena corpórea.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso defensivo tão somente para fixar o prazo 6 (seis) meses de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, mantendo-se no mais incólume a sentença vergastada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020